Tribunal: TJMT
Processo: 0001890-96.2013.8.11.0046
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001890-96.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALERIA MARQUES BOAVENTURA (APELANTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (APELADO), ISAQUE BORDINHÃO FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa em favor de VALÉRIA MARQUES BOAVENTURA

contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal nº 0001890-96.2013.811.0046 (Cód. 63739), que julgou procedente a denúncia, condenando a apelante pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, §4º, incisos II e IV do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, ao cumprimento da pena
de 03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto
(Id. 7345921 e Id. 7345922).

Inconformada com a decisão ora guerreada, a defesa, ajuizou recurso e respectivas razões de apelação (Id. 7345932 e Id. 7345933), pleiteando a absolvição da apelante ante a fragilidade probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (Id. 7345937 e Id. 7345938).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, representada pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Junior, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo
, sintetizando:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELA DEFESA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICAFURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES– INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, POR SER FORMAL, PRESCINDE DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR ENVOLVIDO – PELO
DESPROVIMENTO
DO APELO.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020